Tribunal: TJMT
Processo: 1029641-96.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029641-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE ANTONIO DIAS - CPF: 017.821.101-00 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI GONCALVES - CPF: 010.276.281-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS

CORPUS
–
PRONÚNCIA –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – INSURGÊNCIA DA DEFESA – JUNTADA AOS AUTOS DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL CORRELATO – INDEFERIMENTO APÓS A FASE DO ART. 422 DO CPP – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA.

A inobservância do procedimento do art. 422 do Código de Processo Penal implica a preclusão, ou seja, a perda da oportunidade de fazer uso de determinados direitos processuais, incluindo o de requerer diligências fora do momento processualmente apropriado.

A pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação e traz o cenário de reabertura da análise de toda a persecução para que, assim, a defesa observe o que lhe interessa no campo probatório escalonado do plenário do júri.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5º, LXV e LXVII, da Constituição Federal, em benefício de JOSÉ ANTÔNIO DIAS, nos autos da ação penal n. 0000824-05.2009.8.11.0052, (cód. 11372), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Aduz, que o paciente foi pronunciado em 05/06/2023 (ID. 118975932), sendo intimado da decisão em 22/06/2023. O Ministério Público se manifestou na fase do art. 422 do CPP em 28/06/2023 (ID. 121756795) e, respectivamente, em 06/07/2023 a defesa técnica (ID. 122454460).

Explicita que: “...
com o início da atuação da Defensoria Pública na Comarca de Rio Branco/MT, os autos foram remetidos a instituição em 26/02/2024. Em 29/02/2024, a DPE requereu fosse deferido o pedido defensivo para que a secretaria do juízo junte nos autos as mídias audiovisuais da audiência de instrução do Processo 014/2009 (código 11371), que tramitou no Juízo da Vara Única da comarca de Rio Branco/MT (id. 79200856 - Pág. 36). Por decisão judicial id. 161334466 - Pág. 1, o juízo indeferiu o pedido defensivo, sob o fundamento de ter havido preclusão
.”(Sic.)

Sobreleva que: “...
a defesa constituída já havia feito esse requerimento quando da apresentação da defesa escrita, em 12/04/2018 (id. 79200854 - Pág. 40)
.”(Sic.)

Ressalta que:
“...
a defesa chegou a juntar nos autos as cópias da representação e termos de oitiva
, porém não as mídias.”(Sic.)

Consigna também que: “...
embora a então advogada constituída tivesse manifestado na fase do art. 422 do CPP, ao receber os autos, a defesa pública entende como imprescindível a diligência de juntada, nos autos, das mídias audiovisuais da audiência de instrução do Processo 014/2009 (código 11371)”[...] “que tramita em sigilo, por ter versado sobre interesse de menor, de modo que a Defensoria Pública sequer consegue acesso a elas para juntá-las como elementos de informação na fase do art. 479 do CPP
.”(Sic.)

Pede, a concessão da ordem para o fim de suspender a sessão de julgamento do júri designada para o dia 05/11/2024, no âmbito do Processo Criminal n. 0000824-05.2009.8.11.0052 e, no mérito, para que a secretaria do juízo proceda a juntada nos autos das mídias audiovisuais da audiência de instrução do Processo 014/2009 (código 11371), que tramitou no Juízo da Vara Única da comarca de Rio Branco/MT. Juntou documentos (Id. 246687673 a 246687688)

A liminar foi indeferida (Id.247853186) sendo prestadas informações pela Autoridade Coatora (Id.248567680).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sintetizando a seguinte ementa: (Id. 250001653)

“EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. AGENDAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUNTADA DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS APÓS A FASE DO ART. 422 DO CPP. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. DILIGÊNCIA NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO. NOVO DEFENSOR RECEBE O FEITO NA FASE EM QUE ESTE SE ENCONTRA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de JOSÉ ANTÔNIO DIAS, contra ato da Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

De proêmio, importa consignar que o beneficiário já pediu em impetração anterior, a suspensão da tramitação do Processo Criminal nº.0000824-05.2009.8.11.0052, bem como pela desconstituição do trânsito em julgado da sentença de pronúncia no
habeas corpus
precedente nº.1018851-53.2024.811.0000, denegado em 10/09/2024, cuja ementa transcrevo:

“Número Único
: 1018851-53.2024.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DIAS - CPF: 017.821.101-00 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO DOS REIS CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI GONCALVES - CPF: 010.276.281-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENSÃO

DEFENSIVA
–
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDAGAÇÃO QUANTO AO DIREITO DE RECORRER DA DECISÃO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- NÃO OBRIGATORIEDADE – PRECEDENTE STJ - RÉU E DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADOS, COM ENTREGA DE CÓPIA DA SENTENÇA AO RÉU - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.
“... não há falar em cerceamento de defesa, ainda, na medida em que esta Corte possui entendimento de que "tendo havido a regular cientificação tanto do advogado constituído quanto do próprio réu, a quem foi lida e entregue cópia da decisão de pronúncia, e não havendo na legislação pátria qualquer determinação de que a intimação do acusado seja acompanhada

de um termo de recurso, tampouco que lhe seja indagado se deseja recorrer"
(RHC n. 54.032/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 165239/GO. Quinta Turma, Relatoria Ministro Ribeiro Dantas, julgado 18/10/2022)”

Como visto, agora, pede para que a secretaria do juízo proceda a juntada nos autos das mídias audiovisuais da audiência de instrução do Processo 014/2009 (código 11371), que tramitou no Juízo da Vara Única da comarca de Rio Branco/MT.

Transcrevo a decisão combatida, prolatada em
10/07/2024
, nos seguintes termos: (Id.246687688-fls.77/79)

“Cuida-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOSÉ ANTÔNIO DIAS, em que a defesa do acusado apresentou manifestação por meio da petição de ID 142917608, suscitando a ocorrência de nulidade processual, tendo em vista a ausência de indagação do réu quanto ao interesse de recorrer da decisão de pronúncia, bem como ausência de disponibilização ao réu de cópia da sentença de pronúncia. Oportunizada vista dos autos ao Ministério Público, o Parquet apresentou manifestação por meio da cota ministerial de ID 147732639, refutando a nulidade suscitada. Vieram os autos conclusos. É o breve relato do essencial. Decido. Sustenta a Defensoria Pública Estadual a ocorrência de nulidade no presente feito feito, tendo em vista que o réu, quando intimado acerca da sentença de pronúncia, não foi indagado acerca do direito de recorrer. Em que pese os argumentos apresentados pela defensoria pública, tenho que a alegação de nulidade pela ausência de indagação ao réu sobre o direito de recorrer da sentença de pronúncia, não merece prosperar. Acerca do tema, é pacífico o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, que o acusado ao ser notificado da sentença de pronúncia, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer, tendo em vista a ausência no ordenamento jurídico de norma legal que legitime tal procedimento. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RESISTÊNCIA, DESACATO E DIRIGIR SEM A DEVIDA PERMISSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE E DA DEFESA TÉCNICA. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) Inexiste previsão legal no sentido de que, ao ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, o réu deva ser indagado acerca da sua intenção de recorrer. Precedentes do STJ e do STF. (...) 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 437.344/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DO RÉU EM LIBERDADE E DE SEU DEFENSOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. (...) 3. Conforme jurisprudência desta Corte, não há previsão legal no sentido de que o réu deve ser questionado sobre a intenção em recorrer no momento da intimação da sentença. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 42.584/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 28/09/2016) No mesmo sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE APELAR. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 710 DO STF. APLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. [...] III - Não existe previsão legal que obrigue que o preso se manifeste obrigatoriamente sobre a pretensão de apelar ou, ainda, que o mandado de intimação deva ser acompanhado de um termo de apelação. Precedente. IV - Continua plenamente aplicável a Súmula 710 desta Corte. Precedentes. V - Agravo regimental improvido. (AI 736052 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/10/2009, DJe-218 DIVULG 19-11-2009 PUBLIC 20-11- 2009 EMENT VOL-02383-09 PP-01836) EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉUS E DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA SER ACOMPANHADO DE TERMO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. [...] 3. Não há qualquer dispositivo legal que determine a necessidade de o mandado de intimação de sentença condenatória ser acompanhado de um termo de apelação. Ausência de constrangimento ilegal. 4. Negado provimento ao writ. (HC 93120, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/04/2008, DJe-117 DIVULG 26-06-2008 PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325-03 PP-00604)

Assim, verifico que não merece prosperar a tese de nulidade suscitada pela Defensoria Pública Estadual, uma vez que, conforme exposto, não há previsão legal acerca da necessidade de questionamento ao réu acerca do direito de recorrer, a ser realizado no momento da intimação da sentença de pronúncia.

Quanto ao argumento da defesa de que a sentença de pronúncia sequer foi enviada ou entregue ao réu, em análise do documento de ID 121250267, verifica-se que foi remetido ao réu a cópia da sentença proferida nos autos, não havendo o que se falar em nulidade neste ponto.

Por fim, com relação a diligência pleiteada no item II.2, da petição de ID 142917608, verifica-se que a defesa do acusado já havia se manifestado na fase do art. 422, do CPP, razão pela qual, está precluso o requerimento de diligência formulado.

Ante o exposto, REJEITO a nulidade suscitada por meio da petição de ID 142917608.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, venham os autos conclusos para designação de sessão do júri. Intime-se. Cumpra-se.”(Negritou-se)

Com efeito, muito embora o paciente mencionar que na fase do
judicium causae
houve o pedido anterior, em sede de resposta à acusação (item3 -Id. 246687680-fls.01/18), acerca da utilização como prova emprestada da oitiva de testemunha e do representado, realizada nos autos correlatos [cod.11371], o que ora se requer no presente feito. Certo é, que houve a regular audiência de instrução (Id.246687387-f.85) com as alegações finais da acusação (fls.16/21) e defesa (Id. 246687688-fls.22/33), onde nesta, não houve o pedido de prova nesse sentido.

Em seguida, o paciente foi pronunciado e, por consequência, abriu-se o prazo do art.422 do CPP para a apresentação do rol de testemunhas a depor em plenário, juntar documentos e requerer diligência. (Id. 246687688-fls.34/40)

Neste particular, ressalto que a pronúncia
encerra o juízo de admissibilidade da acusação
e traz o cenário de reabertura da análise de toda a persecução para que, assim, a defesa observe o que lhe interessa no campo probatório escalonado do plenário do júri.

Registro, que na fase do
judicium accusationis
a defesa manifestou-se em atenção ao art.422 do CPP (Id. 246687688-fls.52), oportunidade em que também não foi feito o pedido de prova nesse sentido.

Consoante ao fato de que “
a defesa chegou a juntar nos autos as cópias da representação e termos de oitiva, porém não as mídias
.”(Sic), por estar o referido processo sob sigilo; registro, que tal impossibilidade, por si só, não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Assim, acertada a decisão da Autoridade Coatora ao evidenciar a ocorrência da preclusão
pro judicato
quanto a diligencia pretextada
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO REVISIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DA PLENITUDE DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE OUVIDA DE TESTEMUNHA NA SESSÃO PLENÁRIA. ART. 422 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a condenação do paciente transitou em julgado em 21/2/2024, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República. 2. "Nos termos do art. 422 do CPP, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri deve determinar a intimação do Ministério Público ou querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol das testemunhas que irão depor na sessão de julgamento, até no número de 5, além de juntar documentos e requerer diligências. Se a parte silenciar, restará preclusa a oportunidade de arrolar testemunhas, o que impedirá a produção de prova testemunhal em plenário" AgRg no HC n. 524.533/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 882.594/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA MUNIÇÃO PERICIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ARROLAR TESTEMUNHAS PARA A SESSÃO PLENÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 523, DA SÚMULA DO STF. I - A alegada violação da munição objeto de laudo pericial, não foi examinada pelo eg. Tribunal a quo não podendo esta Corte, pela vez primeira, tratar de tal tema, sob pena de indevida supressão de instância. (Precedente). II - Consolidou-se na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que se opera a preclusão quando o requerimento do art. 422, do CPP não for apresentado no quinquídio legal. (Precedentes). III - Nos termos do Enunciado n. 523, da Súmula do STF, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". IV - A perda do prazo para apresentação do requerimento do art. 422, do CPP, por si só, não é apta a revelar ausência ou insuficiência de defesa, uma vez que não se cuida de peça obrigatória. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (RHC n. 64.465/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 14/11/2016.)

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AVENTADA VIOLAÇÃO DO ART. 422 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VÍCIO PROCEDIMENTAL NÃO INVOCADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...] 2. O acórdão de origem reconheceu que na ocasião da prolação da decisão de pronúncia as partes foram intimadas para produzirem provas em respeito ao art. 422 do CPP, tendo a defesa deixado transcorrer o prazo processual sem nada requerer. 3. Nesse contexto, contrariar a conclusão do Tribunal a quo, é revolvimento probatório, vedado na via do remédio heroico. 4. Ademais, a defesa não arguiu o vício procedimental da violação do art. 422 do CPP, como preliminar na sessão plenária de julgamento do Tribunal do Júri, o que denota a ocorrência da preclusão da matéria, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.[...] 6. Habeas corpus não conhecido (HC n. 343.334/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2016)

Trago à colação, ainda, o judicioso parecer ministerial no que diz respeito à a tese objetivada:

“...Da análise dos autos, observa-se que a defesa técnica do paciente pleiteou, nos autos da citada ação penal, a juntada aos autos das mídias audiovisuais da audiência de instrução do Processo nº 014/2009 (Código 11371), que tramitou na Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, referente à apuração de ato infracional contra o adolescente que participou do crime em questão.

O pleito em comentou foi indeferido pelo juízo de primeira instância, sob o argumento de que o requerimento de diligência estava precluso, haja vista que a defesa do acusado já havia se manifestado na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal.

Diante da negativa do juízo, a impetrante alega que estaria caracterizado o constrangimento ilegal decorrente de violação do princípio da plenitude da defesa, considerando que o réu estaria impedido de empregar, no plenário do júri, os elementos probatórios constantes nos autos do Processo nº 014/2009 – Código 11371.

No entanto, não prospera a arguição apresentada pela impetrante, haja vista que já foi aberta à defesa a oportunidade de requerer diligências antes do plenário, na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, não se vislumbrando qualquer violação à plenitude da defesa.

O direito à plenitude da defesa não confere às partes o direito incondicional de apresentar provas a qualquer momento, sem observância das regras processuais estabelecidas.

A inobservância do procedimento do art. 422 do Código de Processo Penal implica a preclusão, ou seja, a perda da oportunidade de fazer uso de determinados direitos processuais, incluindo o de requerer diligências fora do momento processualmente apropriado.

Embora o paciente estivesse sendo representado por defensor dativo em tal momento processual, a assunção da defesa pela Defensoria Pública do Estado não é motivo suficiente para reabertura de fase já encerrada do procedimento, considerando que o processo é uma marcha para frente, não admitindo retrocessos. Portanto, em que pese o requerimento, já houve preclusão no direito de requerer tal diligência.”(Sic.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente da presente impetração e nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para JOSÉ ANTÔNIO DIAS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024